Tribunal: TJSP
Processo: 1500854-47.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas e Resistência. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a redução da reprimenda e fixação de regime semiaberto. Conjunto probatório robusto a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e regime mantidos. Recurso improvido.